Tribunal: TJPA
Processo: 0813273-07.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813273-07.2023.8.14.0401

APELANTE: LUANA VITORIA LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0813273-07.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUANA VITORIA LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: ANDERSON ARAÚJO MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Luana Vitória Lima dos Santos contra sentença que a condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustentou, em preliminar, a nulidade das provas por ingresso forçado em domicílio. O Tribunal acolheu a preliminar, reconheceu a ilicitude das provas e absolveu a recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em determinar se o ingresso dos policiais na residência da acusada, sem mandado judicial e sem comprovação de flagrante delito ou consentimento válido, violou garantias constitucionais, tornando ilícitas as provas que embasaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência do STF, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280), fixou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando amparado por razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

2.

O STJ tem reforçado que não se admite ingresso em domicílio com base apenas em denúncia anônima ou suposições subjetivas, exigindo consentimento formal e documentado, conforme decidido no HC 598.051/SP e AgRg no HC 831.911/SP.

3.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos também exige justificativa objetiva para buscas domiciliares sem ordem judicial, sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

4.

Nos autos, não há comprovação de flagrante prévio nem de consentimento válido da moradora, tampouco registros audiovisuais que sustentem a versão policial.

5.

A ausência de diligência prévia, a falta de justificativa concreta para o ingresso e a inexistência de elementos objetivos a validar a abordagem impõem o reconhecimento da ilicitude das provas.

6.

Diante da invalidade das provas e da inexistência de elementos autônomos de confirmação da materialidade e autoria, impõe-se a absolvição com base no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é ilícito quando não amparado por elementos objetivos e concretos de flagrante delito.

2.

A ausência de consentimento expresso e documentado da moradora invalida a alegação de autorização verbal para entrada policial.

3.

Provas obtidas por meio de violação de domicílio sem justa causa devem ser desentranhadas do processo, e sua ilicitude contamina os elementos delas derivados.

4.

Diante da ilicitude das provas e da ausência de elementos válidos de prova da existência do fato, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024; Corte IDH, Caso Valencia e outros vs. Bolívia, j. 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0813273-07.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUANA VITORIA LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: ANDERSON ARAÚJO MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUANA VITÓRIA LIMA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, o qual a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 19780615).

Consta da denúncia que, no dia 04 de julho de 2023, por volta das 13h10min, policiais militares se dirigem à Travessa Curuzu, bairro da Marambaia, em Belém/PA para averiguar denúncia de tráfico de drogas supostamente praticado por uma mulher identificada como "LUANA" e seu companheiro, conhecido como "PEIXE" (id 19780493).

Ainda segundo a inicial, ao chegarem lá, os policiais foram recebidos pela ora apelante e por sua sogra, momento em que procederam à entrada no imóvel situado nos fundos do terreno. Durante a busca, encontraram porções de substâncias entorpecentes assemelhadas à maconha, oxi e cocaína, além da quantia de R$ 36,00 em dinheiro.

Nas razões recursais, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas em razão de violação de domicílio da recorrente. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena base, por fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais (id 20703224).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo, a fim de ser mantida a sentença condenatória (id 20703227).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (id ,21242495).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A preliminar arguida pela defesa merece acolhimento.

O conjunto probatório revela que as diligências policiais de ingresso forçado em domicílio resultaram em prisão em flagrante ilegal da recorrente e na obtenção de provas eivadas de ilicitude, o que impõe a reforma da sentença condenatória.

É sabido que restou consolidado o entendimento jurisprudencial segundo o qual a entrada forçada na residência do cidadão, sem ordem judicial, apenas se legitima quando precedida de fundadas razões, objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Trata-se de exigência constitucional (art. 5º, XI, CF/88), categoricamente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), quanto este firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos, deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso Valencia e outros vs Bolívia, julgado em 18 de outubro de 2022).

No caso dos autos, a prova oral extraída dos depoimentos prestados pelos próprios policiais que conduziram as diligências que resultaram na prisão em flagrante da recorrente revela que, no dia do fato, após a guarnição da qual faziam parte receber uma denúncia anônima de que entorpecentes estariam armazenados e comercializados na residência dela, a equipe se dirigiu ao local e, sem qualquer investigação ou averiguação prévias, tampouco constatação de flagrante delito, invadiram a residência, onde teriam encontrado drogas constantes do auto de apreensão.

Registro que a alegação de que a sogra da apelante teria concedido autorização verbal para a entrada não restou comprovada durante a instrução, não havendo, pois, declaração prestada por escrito da moradora ou sua inquirição em audiência.

A somar, a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências impede a correta aferição da legalidade das ações policiais e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Diante da não comprovação da legalidade das diligências policiais de ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem ser resolvidas em favor da recorrente, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e a consequente absolvição da apelante, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolhendo a preliminar arguida pela defesa, voto por conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação
para:

Reconhecer a ilicitude das provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio da apelante, bem como das provas delas derivadas;

Determinar o desentranhamento das referidas provas dos autos;

Cassar a sentença condenatória e julgar improcedente o pedido formulado na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, absolvendo a recorrente de todas as acusações que lhe foram imputadas.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025